Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-10.2013.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000026-10.2013.8.11.0018.
RECORRENTE: EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP.
RECORRIDO: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 9659959-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO – ANÁLISE DE LAUDO – INVALIDEZ PERMANENTE DEMONSTRADA – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENSIONAMENTO DEVIDO – APOSENTADORIA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – NÃO CUMULAÇÃO – DIREITOS DISTINTOS – DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO – AQUÉM AO ARBITRADO PELOS TRIBUNAIS EM SITUAÇÕES SEMELHANTES – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido.
1. O contrato de transporte de passageiros é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e, neste contexto, a responsabilidade do transportador independe de culpa deste. Somente se exonera da obrigação se o acidente fosse motivado por culpa exclusiva da vítima.
2. O juiz não está adstrito somente a um laudo pericial não confeccionado para formar sua convicção. Existindo outros elementos dos autos que demonstrem a existência do dano à pessoa, sua incapacidade para o exercício de atividades laborais, quanto o suficiente para que a ação seja julgada procedente.
3. Na ausência de demonstração do real ganho das vítimas, o valor da pensão deve ser fixado com base no salário mínimo sofrendo os reajustas nas datas subsequentes.
4. O fato de uma das vítimas já estar aposentada não implica em isentar a empresa responsável de sua obrigação. A aposentadoria decorre de contribuição da vítima para o órgão previdenciário enquanto que a pensão em razão do acidente é de natureza civil em face do ato ilícito praticado.
5. No arbitramento dos danos morais devem estar presentes os predicados da razoabilidade e da proporcionalidade levando em consideração análise de cada caso concreto. Estando o valor inferior ao que os Tribunais decidem em situação semelhante, não há o que ser minorada condenação imposta.
5. Conhecido e desprovido o recurso, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’, àqueles arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. Em se tratando de condenação, apurando-se débitos pretéritos e futuros, os honorários arbitrados incidem sobre as parcelas vencidas atualizadas e sobre doze vincendas. (N.U. 0000026-10.2013.8.11.0018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi provido, restando assim ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VERIFICADA – SANADA - EFEITOS MODIFICATIVOS – ADMISSIBILIDADE – PENSÃO POR INCAPACIDADE – ÔNUS DO REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADO – INCAPACIDADE NÃO CONFIGURADA – PENSÃO – DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1 - É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. (EDcl no REsp 599.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ 22/08/2005, p. 261).
2 - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC
3 - Pensão vitalícia. Descabimento. Ausência de qualquer demonstração por parte do autor da necessidade de sua fixação. Recurso parcialmente provido. TJ-SP - Apelação APL 00083912820138260053 SP 0008391-28.2013.8.26.0053 (TJ-SP).”
O Recorrente alega dissidio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 34999487-TJ).
Contrarrazões no id. 37280963-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF.
No presente recurso especial interposto com supedâneo na alínea “c” do inciso III do art. 105 da CF, a parte Recorrente defende que o acórdão recorrido deu interpretação divergente de outros tribunais, devendo ser extirpada a condenação ao pagamento de pensão, bem como seja minorado o valor a ser pago a título de dano moral.
Com efeito, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio, o que faz incidir a Súmula no 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII